Tribunal: TJDFT
Processo: 0745329-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. VERIFICAÇÃO. LEI 11.419/2006. ATOS PROCESSUAIS. MEIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o autor, instado a se manifestar, não fornecer meios necessários para o cumprimento da liminar ou não converter o feito em Ação Executiva, mantendo-se inerte, fica caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.
2. A Lei 11.419/2019 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, sendo que a intimação eletrônica, realizada via sistema, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, o que dispensa a exigência de intimação por meio de carta com Aviso de Recebimento.
3. Tendo o comando judicial vergastado se amparado no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, dispensa-se a intimação pessoal da parte autora.
4. Recurso conhecido e não provido.